Tribunal: TJES
Processo: 5005100-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005100-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NICOLAU DEPES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para julgar improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a responsabilidade tributária do embargante sobre o IPTU, sob o fundamento de que contratos particulares sem registro ou comunicação ao Fisco não afastam a sujeição passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material ao manter a legitimidade passiva do embargante, considerando a existência de contrato de permuta e a alegação de fato superveniente relativo ao reconhecimento de ilegitimidade pelo Município em processo distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título respondem pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

O instrumento particular de permuta, desprovido de registro no cartório de imóveis competente e de comunicação formal ao cadastro imobiliário municipal, é inábil para afastar a responsabilidade tributária frente a Fazenda Pública.

A inexistência de publicidade
erga omnes
do negócio jurídico privado impede que este produza efeitos perante o Fisco para fins de alteração da sujeição passiva.

Alegações sobre “fatos novos” e comportamentos da municipalidade em processos conexos revelam intuito de reexame probatório e alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo, o que extrapola os limites processuais dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato particular de permuta não levado a registro e não comunicado ao Fisco Municipal é insuficiente para afastar a legitimidade passiva do contribuinte que figura nos registros oficiais. 2. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão do mérito ou reexame de provas quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da lide.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração interpostos por
NICOLAU DEPES JUNIOR
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 18672641), que, nos autos da “ação de embargos à execução fiscal” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DA SERRA
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os embargos à execução e mantendo a responsabilidade tributária do embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18847254, a parte embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o julgado padece de omissão por não enfrentar o fato incontroverso de que o embargante jamais deteve a posse ou a propriedade do imóvel, conforme reconhecido pela sentença de piso e comprovado por certidão de tabelião com fé pública;
(ii)
existe contradição fundamental, pois o acórdão reconhece a existência de contrato de permuta que prevê a transferência de posse, mas ignora a premissa de que o embargante não possuía o
jus possidendi
para transferir, tratando-se de promessa condicional não concretizada face à inadimplência da construtora Jacuhy/Alphaville;
(iii)
o voto aplica raciocínio jurídico que pressupõe a qualidade de proprietário ou possuidor anterior, o que inexistiria no caso concreto, violando a lógica do art. 34 do Código Tributário Nacional;
(iv)
sobreveio fato jurídico superveniente de extrema relevância, qual seja, o reconhecimento tácito da ilegitimidade passiva pelo próprio
MUNICÍPIO D
E
SERRA
nos autos do processo nº 5043580-75.2025.8.08.0048, no qual a municipalidade anuiu com a retirada de protesto referente à mesma dívida de IPTU; e que
(v)
a conduta do ente público configura
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva ao sustentar a legitimidade neste recurso enquanto a nega em processo conexo. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

No caso sob exame, observa-se que o julgado foi categórico ao estabelecer que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Restou assentado no v; acórdão embargado que o contrato particular de permuta firmado entre o embargante e a empresa Potens Engenharia, datado de 25 de abril de 2014, embora previsse a transferência da posse, não foi averbado no registro competente nem comunicado formalmente ao Fisco Municipal.

Diferente do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou a questão da posse ao consignar que o mero instrumento particular, desprovido de publicidade
erga omnes
, é inábil para afastar a responsabilidade tributária do possuidor frente a Fazenda Pública. Ressaltou-se que a posse, para surtir efeitos perante o Fisco, exige comunicação formal e alteração no cadastro imobiliário, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à alegada contradição, o julgado foi claro ao dispor que a responsabilidade permanece com aquele que figura nos registros municipais na ausência de notificação formal de transferência. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência no sentido de que o contrato particular não registrado não tem o condão de transferir a propriedade ou a posse para fins de exclusão da sujeição passiva tributária. Eventual direito de regresso ou ressarcimento contra a empresa que assumiu contratualmente a obrigação deve ser buscado em via própria, não afetando a relação jurídico-tributária com o Município.

Por fim, no que tange às alegações de omissão sobre “fatos novos” ou “reconhecimentos tácitos” em processos distintos, observa-se que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e o reexame de provas, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.